Tribunal: TJBA
Processo: 8037533-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037533-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, JOAO VICTOR LIMA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, §2º, I e IV,
DO CÓDIGO PENAL
).

PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E
DENEGADA
.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e JOAO VICTOR LIMA VASCONCELOS, Advogados, em favor de HERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Santo Estevão/BA, Dr
. Pedro Andrade dos Santos
.

2.
Depreende-se dos autos que foi
instaurada
ação penal
em face do paciente HERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA e mais outros quatro, todos policiais militares, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal,
que vitimou
ANDR
É
BARBOSA DA SILVA, no dia 01/02/2019, por volta das 18h30min,
em
Santo Estêvão/BA,
sendo pronunciados apenas dois acusados além do paciente,
DIEGO KOLLUCHA SANTOS VASCONCELOS e IGOR SILVA CISNEIROS.

3.
Na espécie, as circunstâncias
relativas ao Paciente
são substancialmente distintas daquelas do corréu beneficiado,
visto que ele ocupava a posição de comandante no grupo,
ostentando
a maior graduação do grupo (subtenente),

e, em tese, apesar de não estar na escala de serviço daquele dia, juntou-se ao grupo com o especial fim de atentar
contra a vítima, sem contar as contradições encontradas em seus depoimentos
e a invasão a
o mercado de
propriedade da Sr.
ª
Rejane, tirando a posição
de
uma das câmeras
direcionadas para casa da vítima
, o
que denotam a intenção de encobrir os fatos.

4.
A extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu não é cabível, pois as situações fáticas e jurídicas dos agravantes são distintas, não havendo identidade de circunstâncias que justifique a aplicação do art. 580 do CPP.

5. A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de
id 86200740
, subscrito pel
a
Dr.
ª Cleusa Boyda de Andrade
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

6
. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037533-65.2025.8.05.0000,
impetrado pela JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e JOAO VICTOR LIMA VASCONCELOS, Advogados, em favor de HERNANDO EDUARDO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Santo Estevão/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR
A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06